Tribunal: TJDFT
Processo: 0744663-26.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0744663-26.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: THESAURUS EDITORA DE BRASILIA LTDA - ME, VICTOR JOSE MELO ALEGRIA LOBO DESPACHO Vistos acordo de id. 26404155. Nada a prover, uma vez que o presente agravo de instrumento encontra-se julgado, conforme acórdãos de id. 22301162 e 24224694, inclusive com trânsito em julgado conforme certidão de id. 25055404. Remetam-se os autos ao arquivo. P. I. Brasília - DF, 13 de junho de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora